Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-93.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000078-93.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 14/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA – CRIME PREVISTO NO ART. 240 (FURTO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDUTA COMPROVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rogério Francisco de Assis Toríbio e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio em face da sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 240 (furto) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi oferecida com a redação transcrita a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de ROGÉRIO FRANCISCO ASSIS TORÍBIO, nº 122.164-7, 3º Sgt PM, brasileiro, casado, natural de Mauá/SP onde nasceu em 19/09/1976, filho de Aparecida Durante Toríbio e Geraldo Toríbio, residente e domiciliado à Rua Conceição Rosa Lima, nº 326, Angola, Betim/MG, pelos seguintes fatos e fundamentos. Consta dos inclusos autos que, no dia 26/01/2024, às 07h00min, na sede do 33ºBPM, Rua Conceição Rosa Lima, 326, Angola, Betim/MG entrou no veículo do ofendido Washington Luiz Leal de Abreu sem a autorização deste e subtraiu a pistola Taurus 9mm, nº de série TMR36138, registrada no nome do ofendido que havia acondicionado a referida arma de fogo dentro do veículo. Extrai-se do caderno investigatório, que no dia dos fatos, o militar ofendido estacionou o veículo em frente ao prédio do batalhão e trancou o veículo. Às 10h24min o ofendido recebeu informações de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que seu veículo estava com a janela aberta. Logo em seguida, o ofendido deslocou-se até o veículo e o trancou. Ao encerrar o turno, sentiu falta da sua arma de fogo e localizou o coldre do armamento no assoalho do veículo. Após análise das imagens de videomonitoramento, constatou-se que o militar denunciado adentrou no veículo do ofendido, sem sua autorização, por alguns minutos e, logo após, o armamento não mais se encontrava no interior do veículo. Ante o exposto, após análise dos autos, conclui-se que o militar denunciado adentrou no veículo do ofendido e vistoriou o seu interior, acessando as quatro portas e o porta-malas deste. Conforme as imagens do sistema de videomonitoramento, o militar denunciado, às 07h53min, realizou a abertura da porta traseira esquerda e vistoriou a região do banco traseiro. Em seguida, realizou a abertura da porta traseira direita e vistoriou a região do banco traseiro. Posteriormente, realizou a abertura da porta dianteira e vistoriou o veículo e deslocou-se sentido a recepção do batalhão. Às 07h58min, o denunciado retornou ao veículo e realizou a abertura da porta esquerda traseira e vistoriou o veículo, saindo do local posteriormente. Em seguida, às 08h00min, o denunciado retornou ao veículo juntamente com o Cb Alves e realizou filmagens do veículo com seu aparelho celular. Desse modo, conclui-se que o ofendido estacionou o veículo em frente ao prédio do batalhão e, em seguida, por três vezes, o denunciado acessou o veículo do ofendido sem autorização e subtraiu a arma de fogo pertencente ao ofendido. Frente o exposto, o denunciado encontram-se incurso no artigo. 240 (furto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. TESTEMUNHAS: 1- Cb Cristiane Silva dos Santos fls. 20/21; 2- Sd Vinícius Henrique Jardim Morais fl.22; 3- Cb Juliano Dias de Carvalho Barros fls.23/24; 4- Cb Deivid Alves Martins Silva fls. 25/26. [...] Esta denúncia foi recebida no dia 06 de fevereiro de 2024 (evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário). Na audiência presencial remota do dia 23 de fevereiro de 2024 (evento 21), foram inquiridas as testemunhas de acusação: Cb PM Cristiane Silva dos Santos, Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros, Cb PM Deivid Alves Martins Silva e Sd PM Vinícius Henrique Jardim Morais, e, em seguida, as testemunhas da defesa: 1º Ten PM André Vinícius de Andrade Aguiar e Cb PM Marcos Torres, tendo sido dispensada, pela defesa, a testemunha 3º Sgt PM Cristiano Oliveira da Cruz. Na mesma audiência, foi realizado o interrogatório do acusado, oportunidade em que a defesa, alegando inexistirem motivos para a manutenção da prisão preventiva, requereu que o acusado respondesse ao processo em liberdade. Com o parecer favorável da representante do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva, o meritíssimo juiz de direito e os membros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, decidiram pela revogação da prisão e pela concessão da liberdade provisória. No evento 28, a ilustre promotora de justiça se manifestou pela apresentação de alegações finais orais, nos termos do art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na audiência de julgamento do dia 23/02/2024, nos termos da ata juntada no evento 99, depois de lidas as peças obrigatórias, na forma do CPPM foi, pelo meritíssimo juiz de direito presidente, dada a palavra à promotora de justiça, e, a seguir, à defesa, para as suas alegações em plenário. O Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, enquanto que a douta defesa pleiteou sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, alegando a inexistência de qualquer prova em desfavor do acusado, porquanto, no seu entendimento, os autos somente mostraram a existências de hipóteses não confirmadas do crime imputado. Sem réplica ou tréplica, o colendo CPJ, com os votos unânimes de seus integrantes, julgou procedente a ação penal e condenou o acusado, 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio, como incurso no art. 240 (furto) do CPM. Por maioria de quatro votos a um, fixou a pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sem direito ao sursis, mas podendo recorrer em liberdade. Inconformada com a condenação sobrevinda, a douta defesa manejou o devido recurso de apelação que veio aos autos com as razões do evento 113. Razões de apelação interpostas pela defesa Sem preliminares, o apelante articulou seu recurso nos fundamentos a seguir. Confirmou a ida do recorrente ao veículo do ofendido, 3º Sgt PM Washington Luiz Leal de Abreu, acessando-o algumas vezes. Negou a existência de provas da ocorrência do crime descrito na denúncia, já que as provas produzidas em contraditório judicial não são convincentes e não apontam com a clareza necessária para a prática do crime imputado. Lembrou, quanto à dinâmica dos fatos, que o recorrente foi comunicado, por outro militar, sobre um veículo estacionado em frente ao Batalhão com os vidros abertos e se dirigiu até ele, concluindo que deveria pertencer a outro militar, porém não identificou quem seria. Falou que o recorrente retornou ao Batalhão de Polícia Militar para consultar a propriedade do veículo, mas, como o sistema estava fora do ar, não conseguiu. Por isso, retornou pela segunda vez para tentar localizar o documento de propriedade, mas não obteve êxito, oportunidade em que, juntamente com o Cb PM Alves, voltou ao veículo e, depois de examiná-lo, chegou à conclusão de que realmente seria de um militar e por isso filmou o veículo na sua parte interna e externa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pontuou que dois fatos são certos, tanto para a acusação quanto para a defesa: que o 3º Sgt PM Washington Luiz deixou seu veículo estacionado numa via pública, com os vidros abertos e as portas destrancadas. E que o recorrente Rogério Francisco esteve por três vezes no veículo, com toda a dinâmica tendo sido gravada pelas câmeras de segurança e, ainda, com parte das idas de Rogério Francisco ao veículo testemunhada por outros militares. Afirmou que não aparece em qualquer momento das imagens e não foi presenciada por qualquer testemunha a suposta e hipotética subtração da arma de fogo de propriedade de Washington Luiz, que, segundo ele, estaria dentro do veículo. Aduziu que não há qualquer prova nos autos de que a arma Taurus 9mm, nº de série TMR36138, estivesse dentro do carro. Disse que a única afirmação nesse sentido foi aquela dada pelo próprio 3º Sgt PM Washington Luiz. Argumentou que, todavia, algo que não aparece em qualquer momento das imagens e que não foi presenciado por qualquer testemunha, seria a suposta e hipotética subtração da arma de fogo de propriedade de Washington Luiz, que, segundo ele, estaria dentro do veículo. Não há nenhuma prova nos autos de que a arma Taurus 9mm, n. de série TMR36138, estivesse dentro do carro. A única afirmação nesse sentido foi a dada pelo militar Washington Luiz. Registrou, assim, as seguintes conclusões: (I) a arma não aparece nas imagens; (II) nenhuma testemunha viu a arma dentro do veículo; (III) nenhuma testemunha viu a arma com o recorrente Rogério Francisco e (IV) a arma não foi localizada nem com o recorrente Rogério Francisco nem na sua residência quando da busca e apreensão. Pontuou que a única informação acerca da arma foi a trazida pela própria vítima dos autos, a quem a defesa não acusa, mas, considera, como seu dever, ressaltar que o 3º Sgt PM Washington Luiz esqueceu seu veículo com os vidros abertos e as portas destrancadas numa via pública. Lembrou que, mesmo se tratando de uma via em frente ao 33º BPM, trata-se de via pública, de acesso e trânsito de diversas pessoas, com empresas na localidade, não sendo possível imaginar que ele (3º Sgt PM Washington) tenha deixado o veículo aberto por acreditar na segurança. Questionou que, se o ofendido esqueceu seu veículo aberto nesta oportunidade, será que não poderia ter ocorrido em outras situações? Será que ele não teria esquecido o veículo aberto em outra localidade também? Será que ele não esqueceu a arma em algum outro lugar, tendo perdido o seu armamento particular? Assentou que todas estas hipóteses levantadas pela defesa precisam ser consideradas, porque é cediço que, no processo penal, a sentença condenatória deve ser lastreada num juízo de certeza. Disse que o próprio magistrado a quo, na sentença, registrou não ser possível verificar o acusado se apossando da arma de fogo nas imagens de segurança. Assim, ponderou: (I) se não temos imagens do acusado se apossando da arma de fogo; (II) se não temos testemunhas que o tenham TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 visto se apossando da arma; e (III) se não temos sequer imagens da arma de fogo, temos aqui uma dúvida razoável sobre a existência do fato criminoso. Afirmou que o princípio favor rei assegura que uma interpretação em matéria de processo penal deve ser, sempre, a mais favorável para os acusados. Assim, se temos possibilidades diferentes da história, em respeito ao princípio em favor rei, temos que optar por aquela que seja a mais favorável ao réu. Acrescentou que o princípio favor rei é consonante com o princípio pro homine descrito na Convenção Interamericana de Direitos Humanos que exige que toda e qualquer interpretação de um fato ou de uma legislação seja a mais favorável para aquele que é acusado numa ação penal. Ponderou que a arma objeto material do crime de furto descrito na exordial não foi visualizada por qualquer pessoa e que a questão levantada pela defesa não é apenas a falta de provas da existência do fato criminoso, mas a falta de provas de que a arma estivesse de fato no veículo. Pugnou pela necessidade de se reformar a sentença, absolvendo-se o recorrente do crime imputado na denúncia, sendo esta uma necessidade decorrente dos já mencionados princípios favor rei e pro homine, mas, principalmente, em razão do princípio in dubio pro reo, que preconiza que, em caso de dúvidas, a decisão deverá favorecer o acusado, conforme o art. 439, “e”, do CPPM. Com esses argumentos, pugnou pela reforma da decisão combatida e pela consequente absolvição do recorrente Rogério Francisco Assis Toríbio. Asseverou que, na hipótese de ser verdadeira a narrativa da denúncia, a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal. Inicialmente, registrou que a gravidade do dano e o modo de execução são próprios do crime de furto e não podem ser utilizados para o aumento do quantum da pena a partir de uma análise subjetiva do juiz. Com relação à intensidade do dolo ou ao grau de culpa (culpabilidade), entendeu que este requisito não pode ser interpretado de forma desfavorável ao réu. Por tais razões, a defesa pugnou pelo decote de todas as circunstâncias judiciais utilizadas para a elevação da pena-base e para que na 1ª fase a pena seja aplicada no mínimo legal. Na segunda fase, a defesa pugnou pelo decote da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, pois diz que, como de conhecimento deste E. Tribunal, este defensor, reiteradamente, tem sustentado que a agravante “militar em serviço” não pode ser utilizada para a elevação da pena, pois todos os crimes militares trazem em si a condição de o crime ser em serviço ou em razão do serviço. A aplicação dessa agravante, no seu entendimento, fere o princípio do ne bis in idem, que prevê que ninguém poderá ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato. Disse, quanto à atenuante reconhecida em sentença, que, como não houve recurso da acusação, ela deve permanecer, não podendo o Tribunal decotá-la, em respeito ao princípio do no reformatio in pejus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, considerando os decotes das circunstâncias judiciais na 1ª fase da fixação da pena e o decote da causa agravante, a defesa pugnou pela concessão do sursis. Destacou que o crime imputado não se encontra no rol de vedação do sursis que existe no art. 88 do CPM. Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença para: a) absolver o recorrente com fundamento no art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM, por não existirem provas suficientes da existência do fato ou absolver o recorrente com fundamento no art. 439, “e”, por não existirem provas suficientes para uma condenação; b) alternativamente, reajustar a pena para o parâmetro mais razoável, aplicando a sanção no mínimo legal e concedendo o sursis. Contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação interposto pela defesa: Em suas contrarrazões, a ilustre promotora de justiça sustentou, ao contrário do que foi alegado pela defesa, que as provas produzidas em contraditório judicial são convincentes e apontam com a clareza necessária para a prática do crime imputado. Nesse sentido, informou que o acusado declarou, em juízo, que " a segunda vez que se dirigiu até o veículo foi para localizar documento do proprietário do veículo, pois o CAD estava fora do ar". Todavia, conforme as gravações, na 2ª vez em que o acusado se dirigiu até o veículo, este se deslocou diretamente para a porta traseira do lado esquerdo, sendo que, em seguida, fez buscas atrás do banco do motorista, próximo do assoalho (onde o ofendido encontrou o coldre do armamento sem a arma, ao encerrar o turno). Afirmou que esta é uma clara contradição, pois, o acusado não foi buscar documentos no quebra-sol, mas sim, realizar buscas próximo ao assoalho do banco do motorista. Asseverou que, nos termos pontuados pelo douto juiz, na 3ª vez em que o sentenciado retorna ao veículo do ofendido, já na companhia do Cb Alves, faz gravações pela câmera do celular no sentido de tentar transmitir uma falsa aparência de inocência e demonstrar transparência durante as buscas. Pois, se realmente desejasse demonstrar transparência, poderia, desde a primeira busca, ter chamado alguém para acompanhá-lo, evitando realizar a busca sozinho, e ter filmado desde a primeira busca veicular, para mostrar maior lisura no procedimento. Disse que, ainda sob o crivo do contraditório, a testemunha Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros (evento 21, VÍDEO 4), relatou que visualizou as imagens de segurança e notou um volume maior na região da cintura do acusado. Essa observação reforça que o acusado escondeu a arma em sua farda durante uma das inspeções anteriores. Transcrevendo parte do depoimento da testemunha mencionada, afirmou que resta evidente, também, que os argumentos da defesa, ao aduzir que faltam provas de que a arma estivesse de fato no veículo, não se sustentam, tendo em vista que a testemunha Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros asseverou que “visualizou o momento em que o Sgt Abreu fica ao lado do veículo e guarda a arma no interior no carro”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Disse que a alegação de que a Cb Cristiane e o Sd Morais não visualizaram qualquer arma, da mesma forma não se sustenta. Isso porque o sentenciado adentrou no veículo por duas vezes, antes de estes entrarem. Isso posto, a sequência de eventos e as evidências visuais indicam fortemente que o acusado se apossou da arma durante uma das inspeções iniciais. Quanto à fixação da pena-base, disse que falta razão ao apelante, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 69 do CPM, bem como as peculiaridades do caso, sem qualquer justificativa para a minoração do cálculo da pena. Assentou que a gravidade do crime praticado, a personalidade do réu, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar e os antecedentes do réu foram devidamente ponderados na sentença. Colou nas suas razões precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contrário ao pleito da defesa para se decotar a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e o desprovimento do presente recurso, para manter-se intocada a sentença recorrida. Em seu parecer do evento 10 dos autos de segunda instância, a eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, doutora Elba Rondino, afirmou não ter como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio nas sanções do artigo 240, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, todos do CPM. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque atende aos pressupostos objetivos e adjetivos de sua admissibilidade. Conforme relatado, o 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio foi condenado, com os votos unânimes do egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nas sanções do artigo 240 (furto) do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão da regra contida no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem direito ao sursis, devido ao quantum da pena, nos termos do art. 84, caput, do CPM, podendo recorrer em liberdade. Narra a denúncia que, no dia 26/01/2024, entre 7h00min e 8h00min, no estacionamento frontal à sede do 33º BPM (Batalhão de Polícia Militar), localizado na Rua Conceição Rosa Lima, 326, bairro Angola, no município TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de Betim – MG, o acusado entrou no veículo do ofendido Washington Luiz Leal de Abreu, sem sua autorização, e subtraiu a pistola Taurus 9mm, n. de série TMR36138, registrada no nome do ofendido e que havia sido acondicionada dentro do veículo, sob o banco do motorista. O ilustre advogado que patrocina a defesa do acusado, por não se ter conformando com a condenação sobrevinda, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando alcançar sua absolvição, ancorada na alínea “a”, segunda parte (inexistência de provas suficientes da existência do fato), ou na alínea “e” (não existirem provas suficientes para uma condenação), ambas do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alternativamente, requereu o reajuste da pena para um parâmetro mais razoável, fixada no seu mínimo legal, com a concessão, ao acusado, do benefício do sursis. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Nas suas razões, a douta defesa salientou três pontos que considerou essenciais. No primeiro ponto, disse que algo muito certo, tanto para a acusação quanto para a defesa, é que o ofendido, 3º Sgt PM Washington Luiz Abreu, deixou seu veículo estacionado numa via pública, com os vidros abertos e as portas destrancadas. No segundo ponto, apontou como certo, também, o fato de o acusado, 3º Sgt PM Rogério Francisco Toríbio, ter estado no veículo, por três vezes, com toda a dinâmica tendo sido gravada pelas câmeras de vigilância de uma vidraçaria local, além de parte dessas idas do militar ao veículo ter sido testemunhada por outros militares. No terceiro ponto, afirmou que o que não aparece em qualquer momento nas imagens e que não foi presenciado por qualquer testemunha seria a suposta e hipotética subtração da arma de fogo de propriedade de Washington Luiz, a qual, segundo ele, estaria dentro do veículo. Disse mais, que não há qualquer prova, nos autos, de que a arma Taurus 9mm, n. de série TMR36138, estivesse dentro do veículo e que a única afirmação nesse sentido foi aquela dada pelo ofendido. Com essas reflexões, concluiu: (I) que a arma não aparece nas imagens; (II) que nenhuma testemunha viu a arma dentro do veículo; (III) que nenhuma testemunha viu a arma com o 3º Sgt PM Rogério Francisco; e (IV) que a arma não foi localizada nem com o recorrente nem na sua residência, por ocasião do cumprimento da ordem busca e apreensão realizada mediante autorização judicial. Não tenho como discordar da combativa defesa, pelo menos em algumas de suas afirmações. O ofendido, 3º Sgt PM Washington Luiz Abreu, deixou seu veículo particular estacionado em frente ao 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com o vidro aberto e as portas destrancadas, e isso é fato. É fato, também, que a arma não foi notada, claramente, por qualquer das testemunhas do processo com o acusado 3º Sgt PM Toríbio ou na sua residência. Entretanto, com as devidas vênias à douta defesa, não vejo como me alinhar às suas conclusões quanto ao mais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Não há qualquer razão para se contestar a versão apresentada pelo ofendido, quanto a ter deixado sua arma particular, uma pistola Taurus calibre 9mm, n. de série TMR36138, sob o banco do motorista do seu veículo particular, às 5h26min do dia 26 de janeiro de 2024. A conduta do ofendido, a toda evidência, não é a recomendável, ainda que em um local sob vigilância de câmeras e considerado como extensão de pátio das instalações militares. Mas a mesma conduta, embora tenha, em alguma medida, facilitado a consumação do crime, nem de longe, por óbvio, pode ter o condão de autorizá-lo ou mesmo de minimizá-lo. O Cb PM Deivid Alves Martins Silva, primeiro militar, em tese, a ter-se deparado com o veículo com o vidro aberto no estacionamento, comunicou o fato aos militares de serviço na sede da Unidade, dentre eles o acusado e, acertada e profissionalmente, não se arvorou em vistoriá-lo sem a presença de uma testemunha. A seguir, transcrevo parte da sentença reportando-se ao seu depoimento prestado em juízo, devidamente compromissado: [...] O Cb PM Deivid Alves Martins Silva relatou que, ao sair do serviço às 7h, informou na sala REDS, onde estavam o acusado e outro militar, que havia um veículo aberto estacionado ao lado do seu, próximo à vidraçaria. Ele afirmou que havia uma movimentação de descarga de caminhão, com funcionários passando entre seu veículo e o veículo aberto, ocasião em que decidiu estacionar o seu veículo do outro lado da via. Acrescentou que o acusado lhe pediu para verificar se havia algum pertence no veículo aberto, mas ele respondeu que só faria isso se estivesse acompanhado de uma testemunha. Após algum tempo, afirmou que o acusado o chamou e iniciou a gravação de um vídeo do veículo e dos pertences dentro dele, não tendo visualizado nenhuma arma de fogo nesse momento. (Negritei). [...] O acusado, ao contrário, em que pese sua larga experiência profissional e de vida, presumidas a partir de seus mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), decidiu, unilateralmente e com grave erro, revistar o veículo, desacompanhado, por duas vezes, somente providenciando a participação de uma testemunhada na terceira vistoria que realizou, dessa feita, filmando as partes externa e interna do veículo, inclusive, o que acrescentou, ao meu sentir, mais um ingrediente na percepção de ter sido ele, o 3º Sgt Toríbio, o responsável pelo furto da arma, objeto deste processo. Outro depoimento esclarecedor e que merece destaque foi aquele prestado pelo Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros (evento 21, VÍDEO 4), sob o compromisso da verdade, reportado e transcrito na respeitável sentença primeva, e que também considero trazer à colação: [...] Aliás, sob o crivo do contraditório a testemunha Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros (evento 21, VÍDEO 4) relatou que visualizou as imagens de segurança e notou um volume maior na região da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 cintura do acusado. Essa observação reforça que o acusado escondeu a arma em sua farda durante uma das inspeções anteriores: que após o Sgt Toríbio ter efetuado a busca no veículo, ele passou a demonstrar nervosismo e desconforto com a situação; que o Sgt Toríbio aparentava ter um volume maior na região da cintura, mudando sua maneira de andar, passando a caminhar um pouco mais devagar; que o volume maior na região da cintura era sugestivo de que algo estava fora do normal, que era algo que tirava o conforto do militar entre o cinto de guarnição e o coldre; que serve na unidade há 1 ano e 4 meses; que durante esse tempo já teve notícia do desaparecimento de outras armas e munições; que tem notícias do desaparecimento de munições ocorridas por volta de 1 ano, um ano e pouco e, no que diz respeito a armas, tem notícia de desaparecimentos ocorridos há 2, ou 3 anos, quando ainda não servia no batalhão; que desconhece os locais que tiveram essa situação de furto e que não pode afirmar se ocorreram nas adjacências do batalhão; que na época do furto de armas não servia no batalhão; que já tinha conhecimento de qual era o veículo do Sgt Abreu; que o volume a mais na cintura do Sgt Toríbio dava a entender que se tratada de uma arma de fogo, mas que não chegou a visualizar a suposta arma de fogo; que não chegou a perguntar ao Sgt Toríbio se ele havia subtraído a arma de fogo do veículo; que as indagações ao Sgt Toríbio ficaram a cargo de seus superiores hierárquicos; que o seu papel no momento dos fatos foi diligenciar e procurar imagens de câmeras que pudessem ter captado o possível autor do furto de armamento; que conhece o Sgt Toríbio há 1 ano e meio; que não sabe nada que possa desabonar a conduta do Sgt Toríbio; que após verificar os vídeos como um todo, fica claro o momento em que o Sgt Abreu deixou a arma no interior do veículo, sem descer, sem ir em qualquer outro lugar que não seja as adjacências do carro; Que o interior do veículo só foi filmado apenas pelo Sgt Toríbio; que pelas filmagens das câmeras de segurança da vidraçaria, posicionadas em frente ao batalhão, consegue-se visualizar com clareza o exterior do veículo e quem dele se aproxima; que visualizou o momento em que o Sgt Abreu fica ao lado do veículo e guarda a arma no interior no carro; que o Sgt Toríbio esteve no veículo antes da Cb Cristiane; que as câmeras filmaram todos os fatos, desde o estacionamento do veículo no pátio até o momento em que o Sgt Abreu acionou a polícia em razão do desaparecimento da arma; que pelas filmagens da câmera observa-se que por volta das 15h30 min, a Cb Cristiane mexeu no veículo, porém como estava de serviço no dia, atuando como Cb da guarda, estava próximo do Sgt Abreu e da Cb Cristiane no momento em que ele autorizou a Cb Cristine a buscar um material de estudo que estava no interior do veículo; que não sabe informar se a arma foi encontrada; que não sabe se foram realizadas diligências na residência do Sgt Toríbio e na residência da Cb Cristiane. (Original sem destaque). [...] A sentença primeva, ao contrário do alegado pela defesa, a mim se revela intocável, merecendo ser mantida na sua integralidade e sem qualquer reparo, portanto. Para tanto, considero destacar os últimos parágrafos da sua parte expositiva, que serão suficientes, por si sós, na minha compreensão, ao completo esclarecimento de como se deram os fatos sub examine: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Entre o momento em que o ofendido chegou ao local e estacionou o veículo, às 5h26 da manhã, até a inspeção realizada às 8h da manhã, as imagens de segurança demonstram que a única pessoa que acessou o veículo foi o acusado, por duas vezes. As imagens capturadas pelas câmeras mostram claramente que, durante esse período, não houve qualquer outra pessoa, além do acusado, que tenha se aproximado ou acessado o veículo do ofendido. Essa exclusividade de acesso é um elemento fundamental que aponta diretamente para o acusado como o único com oportunidade de cometer o furto da arma. O primeiro acesso do acusado ao veículo ocorreu às 07h53min, conforme registrado no arquivo de evento 30, VÍDEO14. Nesse momento, o acusado abriu todas as portas do veículo e realizou uma inspeção detalhada no seu interior. Apenas cinco minutos depois, às 07h58min, ele retornou ao veículo para uma segunda inspeção, demonstrando um interesse incomum em um curto intervalo de tempo. Os depoimentos das testemunhas de Defesa forneceram informações sobre a rotina e comportamento do acusado, além de reiterarem a ausência de comportamento anormal ou histórico de condutas desabonadoras. No entanto, nada relataram sobre os fatos, porque não os presenciaram. O Cb PM Marcos Torres, embora tenha destacado a rotina de inspeção do acusado e seu conhecimento sobre as câmeras de segurança, não pôde confirmar a presença ou ausência de uma arma com o acusado no dia dos fatos. Sua menção de que o acusado poderia ser injustamente suspeito por ter ajudado na busca no veículo não elimina a prova de envolvimento, especialmente considerando a exclusividade de acesso ao veículo. O 1º Ten PM André Vinícius de Andrade Aguiar, apesar de confirmar o caráter e a conduta geral do acusado, não presenciou os eventos e não pôde fornecer detalhes sobre a situação específica do desaparecimento da arma. Sua função de acalmar o acusado e a informação sobre o APF lavrado contra o acusado são circunstâncias que não excluem a responsabilidade criminal do acusado, mas sim indicam a seriedade da investigação. Assim, apesar dos depoimentos das testemunhas da Defesa alegarem desconhecer comportamentos anteriores incorretos por parte do acusado, eles não conseguem afastar a responsabilidade penal, uma vez que não fornecem explicações convincentes ou evidências que contradigam os fatos capturados pelas câmeras de segurança e o contexto do desaparecimento da arma. Apesar da ausência de uma imagem direta da posse da arma nas mãos do acusado, a sequência de eventos e as evidências visuais indicam fortemente que o acusado se apossou da arma durante uma das inspeções iniciais. A tentativa de encobrir o crime com uma inspeção filmada posterior só agravou a gravidade de sua conduta e comprometeu ainda mais sua integridade. Cabe mencionar que o ofendido chegou a ligar para o acusado, questionando-o sobre a arma, alegando que um paisano o teria visto inspecionando seu veículo, cujo diálogo foi gravado, conforme se verifica do evento 30, ÁUDIO/VÍDEO22, dos autos relacionados nº 2000049-43.2024.9.13.0002. O acusado inicialmente nega ter conhecimento da arma e afirma que, junto com o Cb Alves, encontrou o carro aberto e inspecionou seu interior. O acusado tenta justificar suas ações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 explicando que gravou um vídeo mostrando o carro aberto e que ele e o Cb Alves tentaram localizar o proprietário. Ele insiste que durante a inspeção não encontraram nenhuma arma, apenas alguns itens pessoais, como bolsas, cinto e uma moeda de cinco centavos. O acusado detalha que, ao encontrar o carro aberto, ele e o Cb Alves decidiram inspecionar o veículo por questões de segurança e menciona que gravou a inspeção. Posteriormente, o Cb Alves descobriu que o carro pertencia ao 3º Sgt PM Washington Luiz Leal Abreu. Ao longo da conversa, o acusado tenta passar ao ofendido a impressão de que a inspeção do veículo foi feita apenas na presença do Cb Alves, o que não é verdade. Na realidade, o acusado havia inspecionado o veículo em duas ocasiões anteriores sem a presença do Cb Alves, demonstrando uma tentativa de manipular os fatos e encobrir o furto da arma de fogo. Em suma, o que se percebe é que há provas convergentes aptas a indicarem a culpabilidade do acusado. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, julgou procedente a ação penal para condenar o 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio, como incurso no art. 240 (furto) do Código Penal Militar. [...] A defesa técnica, nas suas razões, pugnou pela absolvição do acusado, alegando absoluta falta de provas, nos autos, capazes de sustentarem o decreto condenatório, esse que, segundo a sua compreensão, teria se baseado exclusivamente em hipóteses e em suposições. Em sentido oposto, compreendo que a decisão prolatada pelo colendo CPJ está ancorada na existência de provas circunstanciais indiciárias múltiplas e convergentes nos autos, suficientes, por si sós, para desafiarem o princípio do in dubio pro reo e prevalecerem sobre a pretensão punitiva estatal, conforme muito bem delineado nas partes destacadas da sentença, que foram transcritas neste voto. A apreciação dessas provas pelos integrantes do CPJ a mim se revela legal e, ao mesmo tempo, imprescindível para a convicção firmada no sentido de se decretar a condenação. É fato que a arma não foi vista nas mãos do acusado, por qualquer testemunha, nem foi localizada, posteriormente, pelos encarregados das investigações, do mesmo modo que o acusado não foi visto por qualquer pessoa, praticando o crime de furto que lhe é imputado. Mas é incontestável o fato de o acusado ter sido visto como a única pessoa que teve acesso ao interior do veículo, no espaço compreendido entre seu estacionamento às 5h26min e a filmagem de suas partes internas e externas, pelo mesmo acusado, acompanhado do Cb PM Deivid Alves Martins Silva, às 8h00min do dia 26 de janeiro de 2024, conforme revelam as imagens do veículo capturadas pela câmera de vigilância instalada na vidraçaria local. Esta constatação irrefutável permite afirmar os seguintes pontos: (I) é fato que a arma foi deixada pelo ofendido sob o banco do motorista, às 5h26min; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (II) é fato que a primeira pessoa que acessou o interior do veículo, por duas vezes, a primeira às 7h52min e a segunda às 7h58min foi o acusado; (III) é fato que a arma não foi vista no interior do veículo, quando filmado seu interior, pelo acusado, devidamente acompanhado da testemunha Cb PM Deivid Alves Martins Silva. A estes fatos, provas materiais incontestes, porque confirmadas, repito, pelas imagens capturadas pela câmera instalada na vidraçaria local, se somam outras provas testemunhais importantes e indiciárias, tais como: o trecho extraído do depoimento prestado pela testemunha Cb PM Juliano Dias de Carvalho Barros, sob o crivo do contraditório e devidamente compromissada, in verbis: “que após o Sgt Toríbio ter efetuado a busca no veículo, ele passou a demonstrar nervosismo e desconforto com a situação; que o Sgt Toríbio aparentava ter um volume maior na região da cintura, mudando sua maneira de andar, passando a caminhar um pouco mais devagar; que o volume maior na região da cintura era sugestivo de que algo estava fora do normal, que era algo que tirava o conforto do militar entre o cinto de guarnição e o coldre”. A conclusão única e possível, neste caso em apreço, aponta para a culpabilidade do acusado, 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio, que efetivamente furtou a pistola Taurus cal. 9mm, n. de série TMR36138, que tinha sido guardada pelo ofendido 3º Sgt PM Washington Luiz Leal de Abreu sob o banco do motorista do veículo particular, às 5h26min do dia 26 de janeiro de 2024, no estacionamento frontal ao quartel do 33º BPM, em Betim – MG. Acrescento que tomei o cuidado de assistir aos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo e da defesa, bem como ao interrogatório do acusado, o que me confere a firmeza e a convicção necessárias para a posição que estou adotando de manter, integralmente, a decisão colegiada de primeiro grau. Escutei, de igual forma, o ÁUDIO/VÍDEO 22 do evento 30 dos Autos relacionados n. 2000049-43.2024.9.13.0002 e percebi, com claraza, no diálogo estabelecido entre o acusado e o ofendido, via telefone, a tentativa vã daquele de estabelecer uma falsa narrativa, segundo a qual teria vistoriado o veículo acompanhado da testemunha, Cb PM Deivid Alves Martins Silva, oportunidade em que filmaram suas partes externa e interna, inclusive, sem terem visto qualquer arma no local, omitindo do ofendido, contudo, o fato de ter realizado, por duas vezes e anteriormente, a vistoria no mesmo veículo, desacompanhado de qualquer testemunha. Quanto ao pedido alternativo formulado pela defesa, para aplicar a pena no seu mínimo legal, tomo a liberdade de reproduzir a parte do escorreito parecer apresentado pela eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, no evento 10, que, ao meu aviso, esgotou o tema, fazendo-o amparado na técnica da “fundamentação per relationem: [...] Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas quatro delas desfavoráveis, foi a pena-base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 privativa de liberdade fixada em dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de um (01) ano. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. ...7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 1 a 6 anos é de 3 anos e 6 meses, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (6-1=5:2=2,5+1=3,5 anos). Portanto, em face das quatro circunstâncias desfavoráveis, totalmente justificável se mostrou a pequena elevação da pena-base, que, aliás, situou-se bem abaixo da média. Já no que se refere ao pleito de decote da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM (fls. 13/14), da mesma forma não merece prosperar, uma vez que, conforme já bem ressaltado nas contrarrazões (evento 122 - fls. 06), ela só não é cabível se o fato de se encontrar o militar em serviço for elementar do delito, o que não ocorre no presente caso. Ao contrário do que sustentou a defesa (evento 118 - fls. 13), mesmo se estivesse o acusado de folga, a prática da subtração nas condições em que se deu configuraria, sim, crime militar, principalmente porque cometido por militar da ativa contra militar da ativa (art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM). Inexistindo respaldo, então, para a redução da reprimenda do recorrente, não há que se cogitar da concessão da suspensão condicional da pena prevista no artigo 84 do CPM (evento 118 - fls. 14). [...] Com estas reflexões, e por todo o mais que foi exposto, nego provimento ao recurso interposto pela douta defesa e mantenho, incólume, a sentença de primeiro grau que condenou o acusado, 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio, nas sanções do artigo 240 (furto simples) do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem direito ao sursis em razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 do quantum, em acatamento ao teor do caput do art. 84 do CPM, podendo recorrer em liberdade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator